Tribunal: TJDFT
Processo: 0726660-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726660-94.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLAUDIA PEIXOTO TIBERIO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O art. 1.007, caput, do CPC determina que, no ato de interposição do recurso, o recorrente apresente a guia do preparo recursal acompanhada do comprovante de pagamento, sob pena de deserção. Verifica-se que a guia de cobrança e o respectivo comprovante de pagamento juntados com a apelação de ID58368935 se referem às custas iniciais da ação, as quais não servem de substitutivo ao preparo recursal. Assim, intime-se a autora/apelante para recolher o valor do preparo recursal em dobro, juntando aos autos as guias de recolhimento e os comprovantes de pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, CPC). No mesmo prazo, manifeste-se a autora/apelante acerca da alegação de violação da dialeticidade recursal aduzida pelo Banco/réu em sede de contrarrazões ao apelo (ID58368943 – p.2). Tudo certificado, voltem conclusos os autos. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora